Tribunal: STF
Processo: MS 25265
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE
   DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO COMO
   RECURSO DE AGRAVO.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
   SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
   ADOÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 232/2004. PROTEÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO
   E CERTO À INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO NA FONTE DE
   VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA, CONTRIBUIÇÃO
   SOBRE O LUCRO LÍQUDIO, COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
Não cabe a
   impetração de mandado de segurança objetivando assegurar direito
   líquido e certo à insubmissão a certa modalidade de tributação,
   na hipótese de o ato coator apontado se confundir com a própria
   adoção de medida provisória. Situação análoga à impetração contra
   lei em tese (Súmula 266/STF).
Em matéria tributária, a cobrança
   das obrigações fiscais ganha concreção com o lançamento ou com os
   atos de constituição desempenhados pelo próprio contribuinte,
   quando a legislação de regência assim determinar (arts. 142, 147
   e 150 do Código Tributário Nacional).
Embargos de declaração
   conhecidos como agravo, ao qual se nega provimento.